Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737684-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (ID no 23258811) contra a sentença de ID no 23258800, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 23258812. Contrarrazões no ID no 23258816, em que a parte apelada reitera os termos de sua peça contestatória. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Em Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator